Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-50.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1007275-50.2021.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
Recorrentes: JOCIMARIO GLORIA DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorridos: JOCIMARIO GLORIA DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/03/2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
2. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido após 12/09/2021, quando consta a ultima atualização cadastral do extrato, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 22/09/2021.
3. Analisar o documento colacionado em sede de contrarrazões seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Cuida-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido JOCIMARIO GLORIA DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente/Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A.
5. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido JOCIMARIO GLORIA DA SILVA em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
6. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do débito discutido nos autos.
7. Danos morais não configurados, porquanto o ônus de comprovar a ilegitimidade das anotações preexistentes é do próprio consumidor, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Aplicação ao caso em apreço da Súmula n.o 385 Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de anotação preexistente em nome do Recorrente/Recorrido JOCIMARIO GLORIA DA SILVA, nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.
9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da Recorrente/Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007275-50.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCIMARIO GLORIA DA SILVA - CPF: 984.223.161-53 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023